Tribunal: TJPA
Processo: 0004302-32.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. ART. 226 DO CPP ? REJEITADA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO ? DIREIRO DE RECORRER EM LIBERDADE ? PLEITO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. ART. 226 DO CPP: De acordo com o artigo 226, do CPP, o reconhecimento formal somente se justifica quando há dúvida em relação ao autor do delito, o que não é o caso, pois a vítima Lívia Carneiro reconheceu o réu de modo enfático, conforme se constata do Auto de reconhecimento de fls. 22, bem como afirmou durante o inquérito policial e em juízo que o recorrente adentrou na residência que estava com a porta aberta, abordando-a e mostrando uma arma, chegou a ficar segurando a filha da vítima e por conseguinte subtraiu diversos bens da casa onde trabalhava e quando o mesmo foi embora levou o celular da mesma;2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência (fl. 12/14), Termo de Declaração do IPL (fls. 18/21) e Auto de Reconhecimento (fls. 22). Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas da vítima, produzidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo pela vítima.3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CANÃ DOS CARAJAS
APELANTE: DIONATAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004302-32.2016.8.14.0136
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157, §2º, I, DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. ART. 226 DO CPP - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - DIREIRO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITO NÃO CONHECIDO.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. ART. 226 DO CPP:

De acordo com o artigo 226, do CPP, o reconhecimento formal somente se justifica quando há dúvida em relação ao autor do delito, o que não é o caso, pois a vítima Lívia Carneiro reconheceu o réu de modo enfático, conforme se constata do Auto de reconhecimento de fls. 22, bem como afirmou durante o inquérito policial e em juízo que o recorrente adentrou na residência que estava com a porta aberta, abordando-a e mostrando uma arma, chegou a ficar segurando a filha da vítima e por conseguinte subtraiu diversos bens da casa onde trabalhava e quando o mesmo foi embora levou o celular da mesma;
2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
: Verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante. A materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência (fl. 12/14), Termo de Declaração do IPL (fls. 18/21) e Auto de Reconhecimento (fls. 22). Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas da vítima, produzidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo pela vítima.
3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CANÃ DOS CARAJAS
APELANTE: DIONATAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0004302-32.2016.8.14.0136
RELATÓRIO

DIONATAN FIGUEIREDO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajas, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I, do CPB.

Narra a denúncia, que no dia, 17/03/2016, por volta das 10h, o réu mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Lívia Carneiro e Endey Silva, uma moto Honda/BIZ, um aparelho celular, um notebook, além de 03 frascos de perfume.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I, do CPB, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal
, postulando preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade
ab initio
do processo, nos termos do art. 564, IV, do CPP, aduzindo que não foram inobservadas as formalidades exigidas no art. 226, do CPP para realização do seu reconhecimento. No mérito, requer a absolvição, sob a alegação de ausência de provas e o deferimento do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço parcialmente do recurso e passo a proferir voto.
PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. ART. 226 DO CPP.

Sustenta a defesa a ilegalidade do reconhecimento do apelante, por não ter obedecido às formalidades do art. 226 do CPP.

De acordo com o artigo 226, do CPP, o reconhecimento formal somente se justifica quando há dúvida em relação ao autor do delito, o que não é o caso, pois a vítima Lívia Carneiro reconheceu o réu de modo enfático, conforme se constata do Auto de reconhecimento de fls. 22, bem como afirmou durante o inquérito policial e em juízo que o recorrente adentrou na residência que estava com a porta aberta, abordando-a e mostrando uma arma, chegou a ficar segurando a filha da vítima e por conseguinte subtraiu diversos bens da casa onde trabalhava e quando o mesmo foi embora levou o celular da mesma.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Como já mencionado, o recorrente requer a sua absolvição, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo cometido.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A materialidade foi comprovada através do Boletim de Ocorrência (fl. 12/14), Termo de Declaração do IPL (fls. 18/21) e Auto de Reconhecimento (fls. 22).

Já a autoria resta evidenciada pelas narrativas da vítima, produzidas tanto no Inquérito Policial quanto em Juízo pela vítima.

A testemunha Lívia Costa Carneiro, em Juízo aduziu (fls. 63):

¿(...)
Que é faxineira na casa da senhora; Que é funcionária do colégio também; Que estava na casa, por volta de 09:30h; Quando o esposo da dona da casa saiu, eu estava limpando a geladeira; Que logo quando ele saiu, eu levantei a vista e vi que a porta estava aberta, ai eu pedi para minha filha de 08 anos de idade fechar o portão; Que ela foi; fechou o portão, e quando ela voltou e viu o rapaz estava lá fora; Que ele pergunto se o pai dela estava la e quem se encontrava na casa; Que a criança disse que o pai dela mão morava aqui e que o dono da casa acabou de sair, e a esposa dele estava para o colégio; Que depois a criança voltou ela disse que o portão estava aberto; Que não tinha visto ninguém na porta, mas quando voltou, viu o rapaz entrando e perguntou se era alguém da casa, pois não conhecia ninguém, apenas a mãe da dona da casa; Que ele mostrou a arma, agarrou no braço da minha filha, momento em que disse pra ele levar o que quisesse mais deixasse a criança em paz; Que ele levou a chave da moto, o celular, que saiu derrubando as coisas atrás do dinheiro; Que ele me deixou sentada na cama e foi para o escritório, levando o computador e saiu, foi quando eu lembrei que a minha carteira estava dentro da moto, ai eu falei, moço, só te peço uma coisa, minha carteira está dentro da moto, jogue os meus documentos
(...)¿

Nesse sentido, o depoimento da vítima está de acordo com as demais provas dos autos o que evidencia a conduta delitiva praticada pelo acusado, não obstante sua insuficiência e frágil negativa de autoria, antes as provas presentes nos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.

Desse modo, a autoria e materialidade encontram-se comprovadas, inexistindo causa que exclua o crime ou isente o apelante do respectivo delito.
DO DIREIRO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, o que não merece ser conhecida na presente via, posto que tratando-se de pleito relativo a liberdade a competência é privativa da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudência:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CPB. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NARROU A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA AÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER SANADAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RELAXAMENTO/ REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]; 2.
O órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02684210-78, 193.174, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05).
(Negritei)
APELAÇÃO
CRIMINAL. PRELIMINAR. PLEITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão no Regimento Interno. Não acolhido.

APELAÇÃO
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. Existência de fortes indícios da ocorrência do delito conforme a prova produzida ao longo da persecução criminal. Condenação apoiada na palavra da vítima, depoimentos de testemunhas e laudos periciais. A palavra da pequena vítima tem especial relevância nos delitos de violência sexual. Condenação mantida. (...) Improvido. (2018.01028801-02, 187.068, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PENAL, Julgado em 2018-03-13, Publicado em 2018-03-16)
(Negritei)

Em sendo assim, deixo de conhecer a matéria suscitada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA